Tribunal: STF
Processo: RE 99883
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO AO SALARIO DO
EMPREGADO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS
SUPRIMIDAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, VI,
E 142, PAR-L., DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO
STF. PRETENSAO DA RECORRENTE A LIMITAR-SE AO VALOR
DE DUAS HORAS EXTRAS, APENAS, A INCORPORAÇÃO
DETERMINADA NO ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.